Tribunal: TCU
Processo: 010.523/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7749/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.523/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clara Sirqueira Rocha (XXX.609.256-XX); Clarissa Guimaraes Horta Bogado (XXX.278.226-XX); Fernanda Goulart de Mendonca Santos (XXX.738.856-XX); Ieda Maria de Souza Lobato (XXX.811.456-XX); Jordano Lopes (XXX.518.296-XX); Jose Humberto Cruvinel Resende Junior (XXX.622.326-XX); Marielza Thais Schila (XXX.823.189-XX); Sergio Ricardo Silva Medeiros (XXX.364.746-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG - TRT3/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.